Tribunal: STF
Processo: ADI 1901
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-03
Data de publicação: 2003-02-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFOS 1.º E 2.º
DO ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM A
REDAÇÃO DADA PELA EMENDA Nº 31, DE 30.12.97. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 22,
I; E 84, II, DA CARTA DA REPÚBLICA.
O primeiro dispositivo
impugnado, ao atribuir à instituição financeira depositária dos
recursos do Estado a iniciativa de repassar, automaticamente, às
contas dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público e do Tribunal de Contas as dotações orçamentárias
a eles destinadas, caracteriza ofensa ao art. 84, II, da CF/88 (de
observância obrigatória pelas unidades federadas), que confere,
privativamente, ao Chefe do Poder Executivo, a direção superior da
Administração estadual.
Já o segundo, tipificando novo crime de
responsabilidade, invade competência legislativa privativa da União,
nos termos do inciso I do art. 22 da referida Carta. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
Procedência da ação.